Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-20.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000547-20.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIMIRO BISPO DO CARMO - CPF: 292.935.371-68 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO
.
COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2. A parte recorrente se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito, enquanto a documentação juntada pela parte recorrida indica a ausência de pagamento.

3. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo segue:

1) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

2) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a parte autora não adimpliu com as parcelas de 2021, razão pela qual a negativação é devida. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000547-20.2023.8.11.0039

Polo Ativo

BANCO PAN S.A.

Polo Passivo

JOSIMIRO BISPO DO CARMO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“O
ponto controvertido
reside em averiguar a legitimidade ou ilegitimidade da inscrição apontada no nome da parte autora no SPC/SERASA, referente ao débito no valor de R$ 40.188,00 (quarenta mil e cento e oitenta e oito reais), em relação ao Título: 706966981-5 046, tendo por data de vencimento: 20/06/2019, incluso na data 24/10/2021.

A parte reclamante traz em sua inicial que teve seu nome inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Relata que o título que originou a negativação se trata de um empréstimo consignado, a qual os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento do Autor. Alega que todas as parcelas estão sendo devidamente feitas pela fonte pagadora. Requer a procedência da ação com a consequente condenação da Ré em danos morais e declaração de inexistência do débito.

O pedido liminar
foi indeferido
por este Juízo (id 117469641), haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar.

A empresa Reclamada, por seu turno, contesta informando que o débito discutido nos autos é pertinente ao contrato de empréstimo consignado, por meio do qual foram estabelecidos, entre outros termos, a forma de liquidação do contrato que se daria por lançamentos de descontos diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Relata que o Autor ficou inadimplente, o que ensejou a negativação do seu nome. Assevera que cabe a fonte pagadora apontar a motivação de não ter realizado o repasse tempestivo do desconto para a instituição financeira, não tendo o banco réu ingerência sobre o sistema da fonte pagadora para acessar tais informações. Sustenta não estarem presente os requisitos ensejadores de danos morais. Diz ter atuado no exercício regular do direito. Requer a improcedência da ação.

A parte Requerente apresentou impugnação à contestação refutando as teses trazidas pela Requerida e ratifica seus termos trazidos na inicial.

Pois bem.

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
razão assiste à parte Autora
.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja,
deveria provar que a parte autora está em débito
com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus pagadores,
o que NÃO foi feito
, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o contrato celebrado entre as partes, o qual é objeto da lide, foi realizado na forma consignada, onde os descontos dos valores contratados são realizados diretamente na folha de pagamento do beneficiário.

Nesses tipos de contrato, em não havendo o repasse/desconto dos valores pela fonte pagadora, tal situação não pode ser atribuída ao consumidor, haja vista que este previamente autorizou a fonte pagadora a fazer o repasse a instituição financeira, sendo que a ausência de repasse deve ser resolvida entre a instituição financeira e a fonte pagadora.

Assim, em virtude da inversão do ônus da prova, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito.

Portanto, não restam dúvidas que com sua conduta a reclamada acabou por praticar ato ilícito, pois negativou indevidamente o nome da reclamante por débito inexistente.

[...]

Dessa maneira, verifica-se que a parte reclamada
não conseguiu se desincumbir do ônus probatório
, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança do débito, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer.

Portanto, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda.

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe.

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

A indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico.

Além disso, não há falar em aplicação do teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ausência de anotações anteriores ao débito discutido (id 116145604).

Em se tratando de indenização por dano moral, tem-se, como regra geral, a outorga ao juiz de poderes amplos para o arbitramento do valor, contando ele, no respectivo exercício, com certas fórmulas que lhe servem de apoio para a ministração da justiça. Nesse diapasão, são critérios de remuneração do dano: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica do ofensor de suportar com a indenização, além do caráter didático e pedagógico.

Além disso, há que ser fixada uma indenização, buscando dissuadir o requerido de praticar as condutas narradas na inicial, aplicando com o fim de evitar a reiteração dessa espécie de conduta.

À vista disso, entendo razoável para o caso em exame a fixação da verba indenizatória em

R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra adequado e justo para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar indevido enriquecimento, desestimulando a prática de novo ato ilícito pela parte ré.

Dispositivo

Ante o exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

2) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo
INPC,
contabilizada
a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece acolhimento.

A parte autora, ora recorrida, juntou o contrato firmado, o qual previa o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas, que seriam debitadas entre 9/2015 e 8/2023.

A inserção dos dados do recorrente se deu em razão do inadimplemento das parcelas de janeiro a setembro/2021 que, consoante documentos juntados, não foram quitadas.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No quadro em apreço, embora se trate de empréstimo consignado, a parte recorrida não comprovou o adimplemento das parcelas indicadas como vencidas. A instituição indicou que os descontos não foram realizados por perda na margem consignável, mas, ao fim e ao cabo, a responsabilidade pelos pagamentos recai integralmente sobre o consumidor, competindo a ele a conferência de seus holerites para averiguação acerca da adimplência, inclusive, havendo expressa previsão contratual acerca dessa possibilidade.

Certo é que caberia à parte recorrida juntar comprovantes de pagamento ou mesmo atentar-se ao período em que os valores seriam debitados, ao passo que assinou contrato e tinha plena ciência de que seriam debitadas até 8/2023. Ao juntar a integralidade de seus holerites a partir de 5/2015, a ausência de pagamento se tornou incontroversa, pois não se verifica o desconto em folha nos meses de janeiro a setembro/2021.

Sendo o caso de negativa de débito, competia à parte autora a comprovação de adimplemento, o que não ocorreu.

Nessa linha de intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, não havendo indício da ocorrência da conduta indevida ora transcrita, haja vista a inexistência de comprovação do adimplemento.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve a realização dos referidos pagamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024